Tribunal: TJMT
Processo: 1046534-10.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046534-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE BATISTA PAIVA MONTEIRO - CPF: 044.595.611-90 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. INSCRIÇÃO REALIZADA PELO BANCO. MÉRITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados
na
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência do débito de R$ 444,00, determinou a exclusão do nome do autor do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, fixando multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 10.000,00 em caso de descumprimento, e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar na ação, diante da alegação de cessão do crédito à empresa Recovery do Brasil Consultoria S/A; (
ii
) estabelecer se houve inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes, sem comprovação da existência da dívida; e (
iii
) determinar se a indenização por danos morais fixada na sentença é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apelante possui legitimidade passiva, pois a teoria da asserção determina que a análise das condições da ação deve ocorrer com base nas alegações iniciais do autor. Além disso, a instituição financeira participou diretamente da inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes, sendo, portanto, responsável pelos danos causados.

A inscrição indevida do nome do autor configura falha na prestação do serviço, pois o banco não comprovou a existência da dívida por meio de contrato ou qualquer outro documento comprobatório, violando o art. 373, II, do CPC e o art. 43, § 2º, do CDC.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), nos termos da jurisprudência do STJ, pois a restrição indevida de crédito gera prejuízo à honra e à dignidade do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 6.500,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando os critérios de gravidade do dano,
capacidade econômica das partes e função compensatória e pedagógica da reparação.

A multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, para o caso de descumprimento da determinação judicial, é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a revisão em
liquidação de sentença,
em
caso de exorbitância posterior, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco que realiza a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes tem legitimidade passiva para responder pela demanda, mesmo que tenha havido cessão do crédito a terceiro.

A ausência de comprovação da existência da dívida pelo credor enseja a declaração de inexigibilidade do débito e a retirada do nome do consumidor dos cadastros restritivos.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), gerando o dever de indenizar.

A fixação de multa diária para cumprimento da obrigação de exclusão do nome do consumidor do cadastro de inadimplentes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revisada se demonstrada sua excessividade ou insuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II, e 537, § 1º; CDC,
arts
. 2º, 3º e 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.230.412/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
22.11.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.781.705/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15.04.2021; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
15.12.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.
1046534-10.2022.8.11.0041
.

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A - BANCO MULTIPLO
.

APELADO: ALEXANDRE BATISTA PAIVA MONTEIRO
.

I –
RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

Banco
Losango
S/A
– Banco Múltiplo
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
11
ª Vara
Cível da Comarca
Cuiabá
, que
julgou procedentes os pedidos
,

d
a
ação de
claratória de inexistência de débito c/c
repetição do indébito e indenização por
danos morais
,

ajuizada
por

Alexandre Batista Paiva Monteiro
,
para

declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 444,00 registrado em nome do autor junto ao Banco Losango S/A – Banco Múltiplo;

d
eterminar

que o réu proceda à exclusão imediata do registro do autor junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento, a contar da intimação da sentença;
e condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)
. Por conseguinte, condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC
.

Inconformado, o banco
apelante pretende a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a improcedência da ação.

Preliminarmente se diz
ilegítimo para figurar no polo passivo,
sob argumento de que
o contrato foi cedido à empresa Recovery do Brasil Consultoria S
/
A.

Defende que
o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito
.

Alega que
a dívida é existente e exigível
.

Pondera que
não há abusividade ou ato ilícito
no contrato.

Por fim, sustenta que
o dano moral não restou configurado.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (
id 269522790
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II
– VOTO
(Preliminar: Ilegitimidade passiva)

Eminentes pares:

Nas razões recursais, argui o apelante, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, para figurar no polo da ação

figurar no polo passivo,
sob argumento de que
o contrato foi cedido à empresa Recovery do Brasil Consultoria S
/
A.

Pois bem.
É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade
“
ad causam
”
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos,
mostra-se devidamente
demonstrada a participação
da Instituição Financeira
na dinâmica dos fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação
.

À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado.

A propósito:

A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação são aferidas com base no que o autor afirma na petição inicial. O juízo é limitado ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado. A investigação aprofundada da questão torna-se matéria de mérito.
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.230.412/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
22.11.2019
).

No caso, ainda que
o contrato tenha sido cedido à Recovery do Brasil Consultoria S
/
A, o banco apelante tem legitimidade para responder pela lide, na condição de responsável pela inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Ademais, ainda nessa
linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto
.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco Losango S.A.
em face da sentença
que reconheceu a parcial procedência dos pedidos do autor,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
.

Na exordial, narra o requerente
que na data de (23/09/2021), se dirigiu até a Caixa Econômica Federal a

fim de buscaraprovação de uma liberação de crédito imobiliário, através do programa Minha Casa Minha Vida, e, lá, fora informado que o seu cadastro foi negado, em virtude da existência de dívida inscrita junto ao SCR – Sistema De Informação De Crédito do Banco Central do
B
rasil,
que
, ao consultar, descobriu que o apontamento se referia a dívida com a empresa requerida, debito esse que não reconhece.

Alega que o requerido/apelante
incluiu
seu nome
no cadastro de inadimplentes, sem qualquer comunicação, sem que obtivesse qualquer débito referente à inclusão feita, bem como de qualquer outra instituição, salientando que em decorrência da restrição, o Banco do Brasil, bloqueou o seu cartão de crédito.

Na sentença atacada (
id 269522782
),
o Juízo singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 444,00 registrado em nome do autor junto ao Banco Losango S/A; b) determinar que o réu proceda à exclusão imediata do registro do autor junto ao SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, sob pena de multa; c) condenar o banco ao pagamento de R$ 6.500,00 a título de danos morais; e d) condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o banco recorrente alega, em síntese, que: a) é ilegítimo para figurar no polo passivo, pois o contrato foi cedido à empresa Recovery do Brasil Consultoria S.A.; b) o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito; c) a dívida é existente e exigível; d) não há abusividade ou ato ilícito; e
e
) o dano moral não restou configurado.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora,
que pugnou
pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, c
umpre assinalar que incide no caso

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista
as características
estabelecida
s
entre os litigantes
os enquadra
no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Cinge-se a
controvérsia
apurar
se foi
válida e fundada a
negativação impugnada pelo requerente e, em consequência, se deve ser mantida
ou
reduzida a indenização por danos morais fixados na sentença.

Em que pesem os argumentos do apelante, o recurso não deve prosperar.

Com efeito,
restou
devidamente
comprovado nos autos que o autor não contratou os serviços ou realizou transações junto ao réu que justificassem o registro da dívida no SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil.

O requerido, ora apelante
, por sua vez, não apresentou contrato, documento comprobatório ou qualquer outro elemento que demonstrasse a origem do suposto débito de R$ 444,00, limitando-se a negar irregularidades.

Assim, não tendo o requerido/apelante
trazido
qualquer documento
, não resta evidência a sustentar a validade da negativação,
impondo-se a declaração de inexistência do débito inscrito.

Impende enfatizar que o
contrato é o instrumento básico que estabelece as condições e os direitos das partes envolvidas, sendo imprescindível para a validação de qualquer cobrança
, dívida e negativação.

Assim,
cabia ao banco demonstrar a existência do contrato de adesão
a cartão de crédito bem como as faturas com descrição da utilização do cartão
, demonstrando assim que o serviço foi prestado de forma correta.

Assim,
observa-se que
o requerente
provou os fatos constitutivos do seu direito
(art. 373, I, CPC)

com toda a documentação carreada aos autos. No entanto, a Administradora não obteve êxito em
comprovar a regularidade da
negativação
(art. 373, II, do CPC).

Ademais,
a
inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes sem comprovação da existência do débito configura falha grave na prestação do serviço, violando o art. 43, § 2º do CDC, que exige prévia comunicação ao consumidor para tais registros.

Patente, assim, a negligência do requerido e o ilícito civil que este praticou, gerando a obrigação de indenizar por danos morais, na modalidade in
re

ipsa
.

“Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ” [...] (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.781.705/RJ
, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021,
DJe
de 15/4/2021)

Cumpre ressaltar que,
em tais hipóteses, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA
OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Quanto ao valor fixado a título de danos morais (R$ 6.500,00), entend
e-se
que não merece ser reduzido.

Isso porque a sentença arbitrou a indenização em patamar razoável e proporcional, levando em consideração os critérios de gravidade do fato, capacidade econômica das partes e proporcionalidade.

Enaltece-se
que n
o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse contexto,
considerando as circunstâncias da hipótese, verifica-se que
o valor fixado na sentença atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Desta forma, adequado o montante arbitrado, levando em conta conjuntamente
as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a capacidade econômica do ofensor, a gravidade do ato ilícito e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Frise-se que a intervenção judicial na fixação de valores indenizatórios deve ocorrer apenas em hipóteses de manifesta exorbitância ou
irrisoriedade
, o que não se verifica na espécie.

A inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes e a negativa de crédito imobiliário, somadas ao bloqueio do cartão de crédito, configuram lesão aos direitos da personalidade, extrapolando meros aborrecimentos, razão pela qual o valor de R$ 6.500,00 se revela condizente com as circunstâncias do caso.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO MANTIDO – PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA PELO RÉU APÓS A CONTESTAÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TARIFA BANCÁRIA – CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que da data da apresentação da contestação, os extratos bancários do autor estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como ‘documentos novos’, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC
.
Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

(N.U 1000360-40.2020.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)

“DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SILMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos efeitos do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”. (N.U 1002097-51.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ABALO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO ABAIXO DOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. Não comporta redução e sim majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em situações análogas. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 0000486-27.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Por fim, não prosperam os argumentos recursais no que tange à inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar, porquanto o banco não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o art. 373, II, do CPC.

Com relação ao argumento do banco apelante quanto à aplicação da multa,
da mesma forma, não merece guarida.

O recorrente sustenta que a sentença fixou multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento da determinação de exclusão do nome do autor junto ao SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central.

Argumenta que esse valor é excessivo e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido.

De fato, o art. 537, § 1º, do CPC, autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento, a modificar o valor ou a periodicidade da multa estipulada anteriormente, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Sobre o tema, colaciona-se entendimento pacificado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que a
decisão que comina a astreinte não preclui, nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante. Precedentes. 2. "O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida."(
AgInt
no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020,
DJe
27/04/2020)

Nesse contexto, a jurisprudência tem admitido a redução do valor da multa quando excessivo, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ).

2. A redução da multa foi feita com base na apreciação fático-probatória da causa, porquanto a segunda instância entendeu como elevada a quantia executada. Essa conclusão atrai a aplicação da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019,
DJe
13/03/2019)

Portanto, ao
magistrado, de ofício ou a requerimento da parte,
é permitido o afastamento ou redução d
o valor da multa cominatória, mesmo depois de transitada em julgada a sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa a coisa julgada
.

Assim, a
multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, para o caso de descumprimento da determinação judicial, é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a revisão
em liquidação de sentença,
em caso de exorbitância posterior, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025